Tribunal: TJSP
Processo: 1002653-34.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c pedido de restituição de valores e condenação por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício de consentimento não demonstrado.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c pedido de restituição de valores e condenação por danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável (RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com cláusulas expressas, sendo incontroverso o crédito em conta do apelante. Vício de consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta instância. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002653-34.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARINA
FRANCISCA DE OLIVEIRA VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o
Relator sorteado que dava provimento parcial e declara. Acórdão com o 2o
Desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ELÓI ESTEVÃO
TROLY, vencedor, RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), vencido, RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, VICENTINI
BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002653-34.2019.8.26.0020
Apelante: Marina Francisca de Oliveira Vieira
Apelado: Banco Agibank S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Sabrina Salvadori Sandy Severino
Voto no 5320
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c
pedido de restituição de valores e condenação por danos
morais. Sentença de improcedência. Recurso da autora.
1. Contratação efetiva de reserva de margem consignável
(RMC). Termo de adesão assinado pela parte autora, com
cláusulas expressas, sendo incontroverso o crédito em
conta
do
apelante.
Vício
de
consentimento
não
demonstrado. Regularidade da contratação. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Não
ocorrência de dano moral.
2. Sentença mantida, com majoração de honorários nesta
instância. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente pedido formulado na ação declaratória de inexistência de débito c.c
pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, e condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida (fls. 176/178).
A autora apela, a pugnar pela procedência do pedido, a
alegar, em síntese, que a) não procedeu à contratação de cartão de crédito consignado;
b) a ré faltou com boa-fé, pois foi informada que se tratava de empréstimo consignado
ordinário; c) nenhum documento demonstra a efetiva utilização do cartão (fls. 108/129).
Contrarrazões no sentido do desprovimento do apelo (fls.
213/230).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispensa de preparo em razão da gratuidade da justiça. Sem oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
1.1. Depreende-se da petição inicial, que a autora ajuizou
esta demanda a fim de excluir o desconto relativo à “Reserva de Margem Consignável
(RMC)” em seu benefício do INSS (fls. 36/41).
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente
a demanda, considerando que o réu comprovou o negócio jurídico firmado entre as
partes (fls. 71/75).
1.2. A contratação do empréstimo está comprovada.
A Lei no 10.820, de 17/12/2003, que dispõe sobre a
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá outras
providências, prevê em seu artigo 1o:
Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943,
poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em
folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores
referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de
crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por
instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando
previsto nos respectivos contratos.(Redação dada pela Lei no 13.172, de
2015).
§ 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre
verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no
respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento),
sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:
(Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015).
I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de
crédito; ou (Incluído pela Lei no 13.172, de 2015);
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito. (grifos em negrito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da mesma forma, o artigo 15, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos
à consignação de descontos para pagamento de empréstimos e cartão de crédito,
contraídos nos benefícios da Previdência Social, dispõe ser possível à constituição de
reserva de margem consignada para utilização de cartão de crédito mediante solicitação
formal por meio eletrônico:
Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e
pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir
RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes
critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução
Normativa:
I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação
formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio
eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito
adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade.

Entretanto, apesar de se reconhecer que não há ilegalidade
na “Reserva de Margem Consignável” (RMC), observa-se que esta deve ser prévia,
regular e expressamente aceita pelo contratante.
No caso, o réu colacionou aos autos cópia da “Proposta
de Adesão” (fls. 71/75) na qual constam nas cláusulas 1.1 e 7 não só a autorização para
desconto em folha de pagamento, mas também contratação de cartão de crédito
consignado.
O contrato foi devidamente assinado, e a própria autora
reconhece o negócio, embora afirme ter consentido com empréstimo consignado, e não
com a contratação de RMC por meio de cartão de crédito.
O
valor
do
empréstimo
foi
efetivamente
disponibilizado na corrente da autora, conforme cópias dos comprovantes
eletrônicos de transação bancária TED (fls. 122/123), e das faturas a demonstrar
a utilização do cartão em oportunidades distintas (fls. 77/80), o que traz a certeza de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a apelante se beneficiou do empréstimo consignado com utilização da RMC.
Portanto, não se trata de venda casada, falta de
informação, quebra do principio da transparência e da boa-fé objetiva, mesmo que os
descontos mensais não sejam suficientes à amortização substancial do valor emprestado.
Conclui-se que não há vício na contratação entre as partes, devendo ser observado o
pacto sunt servanda.
Comprovada a relação contratual entre as partes e que os
descontos efetuados pelo réu foram efetuados dentro dos parâmetros legais, não há
abuso que possa caracterizar ato ilícito passível ensejar o direito a indenização por dano
moral pleiteado.
2. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários
do advogado da parte apelada para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida à
autora.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Elói Estevão Troly
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20258
Apelação Cível no 1002653-34.2019.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante: Marina Francisca de Oliveira Vieira
Apelado: Banco Agibank S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Marina Francisca de Oliveira Vieira propôs a
presente "ação declaratória de inexistência de débito e
nulidade cumulada com restituição de valores, cumulada com
indenização por danos morais" em face de Banco Agibank
S/A. Alega a autora que contratou empréstimo consignado da
instituição financeira ré e que, sem qualquer autorização, foi
implementada
uma
nova
modalidade
de
empréstimo
denominada RMC - "reserva de margem para cartão de crédito
consignado", mesmo sem solicitação de cartão de crédito. Diz
que se trata de conduta ilícita, pois não é feita a transação
usual de consignado, em que o valor é debitado diretamente
do benefício previdenciário da autora, mas sim, um saque de
cartão de crédito, com cobrança de juros abusivos. Requer a
devolução em dobro do valor debitado indevidamente de seu
benefício previdenciário, nos últimos 05 anos, que totaliza R$
11.475,34 e, também, indenização por danos morais, no
importe de R$ 15.000,00.
A ação foi julgada improcedente, nos termos da
sentença de fls. 176/178.
Apela a autora, alegando que não teve intenção
de realizar contratação de cartão de crédito pela reserva de
margem consignada, mas foi ludibriada pela funcionária do
Réu. Foi informada de que se tratava de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado convencional. Observa que nenhum documento é
capaz de demonstrar a efetiva utilização do cartão de crédito,
ou que a autora efetuou o desbloqueio do cartão de crédito.
Destarte, pede que a reforma da sentença para que os
pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes,
com a restituição em dobro dos valores pagos, inclusive no
tocante a condenação do réu ao pagamento de indenização a
título de danos morais.
Recurso tempestivo e isento de preparo, que foi
contrariado pelo banco apelado.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do juízo a quo o apelo
do autor comporta provimento, porém, parcial.
De início anoto que melhor refletindo sobre a
relação contratual discutida na hipótese, conclui pela necessidade de rever meu posicionamento anterior de
endossar a regularidade da contratação e a forma de
pagamento, passando a entender pela nulidade do contrato
de cartão de crédito com possibilidade de desconto da reserva
de margem consignável-RMC, quando evidente a falta de
clareza e a confusão que causa ao consumidor do serviço
bancário em questão, uma vez que este não almeja a sua
contratação e a faz pensando estar contratando um
empréstimo consignado para pagamento de forma parcelada.
Nesse
sentido,
afigura-se
evidente
a
impossibilidade de quitação do “empréstimo” tomado a partir
de saque realizado com o cartão de crédito, uma vez que a
forma de pagamento somente à vista invariavelmente leva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplência do contratante, fazendo incidir a aplicação de
juros e a realização de descontos da RMC sobre o benefício
mensal como se pagamento mínimo fosse, sem alcance e
abatimento do valor principal da dívida, a qual subsiste e
permanece indefinidamente perpetuando os pagamentos via
desconto.
Trata-se
de
contratação
prevista
na
Lei
13.172/15, que alterou a lei de regência dos empréstimos
consignados 10.820/03, majorando o limite consignável em
5%, percentual específico para uso por meio de cartão de
crédito, que, na prática vem sendo usado pelos consumidores
do serviço bancário para a realização de saques, hipótese dos
autos, e não efetivamente para a realização de compras a
crédito. O cartão em referência, que pode ser
administrado pelo agente mutuante, tem a peculiaridade da
previsão de desconto da reserva da margem consignável
(RMC) junto ao benefício previdenciário, conforme a nova
redação dos artigos 1o, §1o e 2o, III, da Lei 10.820/031.
A “PROPOSTA DE ADESÃO” (fls. 71/76) constitui
contrato nulo porquanto imposto como condição para o
fornecimento
de
empréstimo,
verdadeira
pretensão
do
apelante; e, embora a ré tenha anexado aos autos as faturas
do cartão de crédito, indicando sua utilização, inclusive com
compras parceladas (fls. 77 e seguintes), não há como validar
a contratação, posto que insubsistente desde seu nascedouro, ante irrecusável ocorrência de vício de consentimento.
Nesta linha, cabe anotar que a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outros empréstimos consignados (fls. 124), permite concluir
que houve o condicionamento dos empréstimos à contratação
do cartão de crédito e seu uso apenas para a obtenção de um
novo empréstimo como forma de se ampliar ainda e assim a
margem consignável.
Nesse prisma, acrescenta-se a aplicação de taxa
de juros excessiva (18% a.m. e 628% a.a.
fl. 71) se
comparada à taxa média de juros remuneratórios aplicada em
operações de empréstimo consignado.
O
contratante,
titular
do
benefício,
invariavelmente de baixa renda fica inadimplente e passa ter
descontada mensalmente a RMC - Reserva de Margem
Consignável, sem alcançar o valor principal, reverberando em
uma
dívida
praticamente
impagável
que
permanece
indefinidamente, repisa-se.
Emerge a prática abusiva operada pelo requerido,
porquanto condiciona o empréstimo à contratação do cartão
de crédito, aproveitando-se da fraqueza ou ignorância do
consumidor,
exigindo
deste
vantagem
manifestamente
excessiva (art. 39, I, IV e V, do CDC).
De se anotar a falta de clareza do instrumento
em questão, notadamente no que tange a forma de pagamento
e dificuldade de quitação que impõe, conforme exposto.
Vale aqui colacionar, trecho da obra de Cláudia
Lima Marques, Rosângela Lunardelli Cavallazzi e Clarissa
Costa de Lima, in “Direitos do Consumidor Endividado II

Vulnerabilidade e Inclusão”, publicação da Thomson Reuters
Revistas dos Tribunais, 2016, ao discorrerem sobre “Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado

desenvolvimento
e
a
ressaca
do
crédito”
lecionam:
“O crescimento rápido do número de pessoas
idosas no Brasil das últimas décadas e, com isso, a
disponibilidade
de
rendas
regulares
e
estáveis,
mesmo
pequenas, tornou os idosos interessantes para a economia. Em
dezembro de 2015, o Ministério da Previdência Social pagava
mais de 27 Bilhões (R$ 27.128.497.403) de reais para mais de
26 milhões (26.133.763) de aposentados e pensionistas
(dados: Boletim estatístico do Ministério da Previdência Social,
12/2015), fato que resulta em uma média de um pouco mais
que R$ 1.000,00 por aposentadoria ou pensão (Boletim
Estatístico da Previdência Social, 2015).
Neste contexto os bancos e o mercado começam a
descobrir as pessoas idosas como consumidores. O crédito
consignado é inaugurado com uma sequência de construções
normativas iniciada em dezembro de 2003 com a lei 10820.
Quando o crédito consignado foi implantado,
esperava-se que os bancos cumprissem a promessa de redução
dos juros, tendo em vista que era uma forma de crédito
praticamente sem risco para os bancos. De fato, o único risco é
que o aposentado ou pensionista pode vir a falecer, um risco
que foi calculado, pelos bancos em 2,00% a 2,50% ao mês.
Mesmo assim, os bancos não assumiram o risco do falecimento
e cobram agora as prestações dos familiares.
A situação dos aposentados e pensionistas, as
vantagens do novo crédito e o marketing agressivo mostraram
resultados, o “crédito consignado” teve um sucesso enorme.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nos primeiros 7 meses, os bancos emprestaram nesse formato
mais que 11,5 bilhões de reais, em, no total, 6,8 milhões de
contratos. De 2004 a dezembro de 2007 foram contratados
30,6 bilhões de reais em 23,6 milhões de contratos. De fato, a
tendência continua forte. Somente em maio de 2012 foram
emprestados 2,9 bilhões de reais em 876.326 contratos. Com
os dados fica evidente que se trata geralmente, de somas
pequenas. Na média, se empresta um valor em torno de R$
1500,00 a ser pago em 33 prestações. A maioria dos
contratantes possui uma renda de até um salário mínimo.
O segundo ponto crítico foi a utilização de cartões
de crédito. Em julho de 2005 foi aberta a possibilidade de
usar o crédito consignado para financiar um cartão de crédito
especial. Neste momento era possível comprometer no máximo
10% da renda com o cartão. Mas já em novembro do mesmo
ano foi retirado esta possibilidade com o argumento que isso
facilitaria um superendividamento dos consumidores idosos.
Um grupo de trabalho foi constituído para analisar o tema e,
em janeiro de 2008, o uso do cartão de crédito foi de novo
autorizado, com regras específicas em relação aos juros e à
emissão do cartão. O teto dos juros do cartão que tinha caído
a um limite de 3,06% ao mês, subiu agora (D.O.U. de
09/11/2015) de novo para 3,36% ao mês.
A constante mudança de normas é obviamente
problemática. Por um lado, pode se argumentar que o INSS
possui uma alta sensibilidade para o desafio de introduzir um
crédito para aposentados e pensionistas, pouco acostumados
com práticas bancárias. Sustenta este argumento o fato de que
o INSS nos primeiros anos manteve informações atualizadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também com relatórios de fraudes e problemas, no seu site por
uma equipe de jornalistas que recolheram informações das
mais variadas fontes, Por outro lado, estas mudanças
constantes, criam também insegurança. Apesar de ser possível
acessar as últimas regras no site do Ministério de Previdência
Social, este caminho não está à disposição da grande maioria
das pessoas idosas que em função das rendas baixas e da
pouca escolaridade dificilmente são usuários da internet.
Assim, resta a impressão que um instrumento importante da
inclusão social de pessoas idosas, através de um acesso
seguro e normatizado a créditos foi introduzido de forma
precipitada. Esta impressão é reforçada pelo fato que, somente
em julho de 2005, então mais que um ano depois da
implementação oficial do crédito consignado, a população foi
informada, através de uma campanha nacional de televisão e
rádio sobre a existência e as regras do crédito consignado.
As dificuldades com o crédito consignado exigem
dos consumidores idosos iniciativas próprias para lutar por
seus direitos. Um dos parceiros importantes nesta luta é o
Procon, um órgão público de proteção do consumidor que serve
com o intermediador entre consumidor e fornecedor, que existe
em praticamente todos os estados e nas grandes cidades.
Como os Procons possuem também registros das queixas dos
consumidores, eles são uma fonte importante para saber,
quais problemas acometem os consumidores na prática. Em
relação ao crédito consignado, encontram-se as seguintes
queixas: falta de clareza na oferta e nas informações, falta de
transparência em relação ao marketing e propaganda, não
entrega da cópia do contrato ao consumidor, cláusulas
abusivas,
encaminhamento
de
cartões
de
crédito
sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solicitação, contratos via telefone, mesmo após a proibição.
As legislações relativas ao crédito consignado
invariavelmente justificam sua finalidade com acesso ao
crédito, com a possível redução dos juros aos aposentados e
pensionistas objetivos que, a princípio, poderia oferecer
vantagens para ambos os lados (ob. cit. pg. 154/157)”.
Nesse norte, através de um saque ou mesmo da
utilização respectiva contrai-se uma dívida permanente e
crescente.
Destarte,
nunca
haverá
o
abatimento
do
empréstimo, fazendo com que permaneçam os descontos
mensais no benefício eternamente.
Noutro giro, apesar de nulo o contrato deve ser
preservado,
operando-se
a
integração,
para
que
seja
convertido em empréstimo consignado ou, subsidiariamente,
em mútuo bancário (caso não seja possível à consignação),
aplicando-se a taxa média de juros para operações da mesma
natureza à época da contratação.
A jurisprudência desta Corte tirada de caso
análogo não discrepa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS. Saque do crédito rotativo de cartão de crédito.
Consumidor que pretendia contratar empréstimo consignado.
Cartão de crédito não utilizado. Reserva de Margem
Consignável (RMC) que se confunde com o pagamento mínimo
da fatura. Tentativa ilícita de aumentar a margem consignável
para 35% dos rendimentos do mutuário, conforme autorizado
pela Lei n.o 13.172/2015. Prática abusiva. Inteligência do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
39, I, IV e V, do CDC. Nulidade do contrato de cartão de
crédito. Exegese do art. 51, IV, do CDC. Precedentes deste
Tribunal. Possibilidade de conversão do negócio jurídico nulo.
Inteligência dos arts. 51, § 2o, do CDC, e 170 do Código Civil.
Conversão para empréstimo consignado, observada a taxa
média de mercado dos juros remuneratórios. Precedente do
STJ proferido em caso análogo. Danos morais in re ipsa.
Desconto
de
verba
alimentar
(benefício
previdenciário).
Precedentes do STJ. Valor reparatório fixado em R$ 10.000,00.
Razoabilidade de proporcionalidade. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (Apelação no
1000708-43.2017.8.26.0097; 12a Câmara de Direito Privado;
Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 28.02.2018).
Assim, não há que se falar na restituição dos
valores descontados mensalmente do benefício previdenciário
do autor a título de “Empréstimo RMC”, os quais devem ser
considerados para amortizar o valor do empréstimo, porém,
em dobro, à luz da má-fé na cobrança (nesse sentido:
apelação 1002672-96.2017.8.26.0218; 14a Câmara de Direito
Privado;
Rel.
Des.
Maurício
Pessoa;
j.
21.02.2018),
observando-se a taxa média de juros de mercado conforme
disposto acima.
Por fim, também melhor refletindo sobre a
questão, especificamente a respeito do dano moral, revejo o
meu posicionamento para considerar a sua inocorrência em
razão da utilização dos valores mutuados.
Nesse sentido:
“Não é, porém, a simples frustração decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplemento que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos
da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser
demonstrado caso a caso” (Apelação n. 468.896.4/6, Rel.
Des. Francisco Loureiro, j. em 29.1.09).
“O inadimplemento contratual implica a obrigação
de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo
reconhecimento implica mais do que os dissabores de um
negócio frustrado. Recurso especial não conhecido” (REsp n.
201414/PA, Rel. Min. Ari Pargendler, j. em 5.2.01).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso, invertendo-se o ônus da sucumbência uma vez que a
parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, nos termos
do art. 85, §8o, do CPC.
RAMON MATEO JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
101FBB82
7
16
Declarações de
Votos
RAMON MATEO JUNIOR
1027F3AF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002653-34.2019.8.26.0020 e o código de confirmação da tabela acima.